Tribunal: TJMT
Processo: 1069410-79.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069410-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), DAVID ROCHA ALVES - CPF: 720.118.661-20 (RECORRENTE), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIADO ART.53, §1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FU
NDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Trata-se de execução de título extrajudicial, cujos embargos à execução oferecidos pelo devedor foram julgados extintos em razão da ausência de garantia do juízo. A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A garantia do Juízo é
pressuposto
de admissibilidade para a oposição de Embargos à Execução, com fundamento no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nesses termos o enunciado nº 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial" (XXI Encontro –
Vitória/ES).

Ressalto que o Código de Processo Civil
aplica-se
subsidiariamente ao rito do Juizado Especial Cível apenas quando a Lei nº 9.099/95 for omissa em relação a determinado ponto. Logo, na hipótese dos autos, prevalece a redação do aludido art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95, em relação à regra prevista no art. 914 do CPC.

Destaco que a alegação de
ausência de ausência de exigibilidade e liquidez do título, não tem
o condão afastar a necessidade de garantia do juízo, devendo a matéria ser analisada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos à execução

Por fim, ressalto que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, o executado oponha novos embargos à execução.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
DAVID ROCHA ALVES
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das
custas

processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024